Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Com razão a Procuradoria de Justiça. O presente feito é idêntico ao agravo em execução no 0717803-85.2020.8.07.0000, conclusos a esta relatoria em 14/07/2020, às 15h08. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator